Tribunal: TJES
Processo: 0003368-88.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003368-88.2015.8.08.0035

APELANTES:
JADSON PINA LAURETT, ANNA CHRISTINA FIRME LEITE, CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JUNIOR, ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI

APELADO:
RICARDO JOSÉ FONSECA FIALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR AFASTADA – COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO NA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – CONTRATO EXPRESSO – PAGAMENTO DEVIDO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA.

Do recurso de
JADSON PINA LAURETT e ANNA CHRISTINAS FIRME LEITE LAURETT
: 1. Na hipótese de compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, com impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a atividade de corretagem é uma obrigação de resultado e o recebimento da comissão sobre o valor da venda do imóvel depende da participação ativa no processo de negociação, como um intermediador entre o comprador e o vendedor, com o alcance de um “resultado útil” na negociação.

3. No caso em exame, o Apelado, ora Autor, colaciona à inicial documento em que demonstra que aos vendedores foi ofertada uma proposta de compra relativa ao imóvel (fl. 19), assinado pelo tanto por ele – intermediador –, quanto pelo promitente comprador, ora Apelante. O resultado dessa proposta também está devidamente comprovado nos autos, ou seja, a formação do Instrumento Particular de Compra e Venda do imóvel, em que consta expressamente uma cláusula mencionando que eventuais honorários do Apelado ou de alguém de seu escritório seriam de responsabilidade dos promitentes compradores, ora Apelantes.

4. Embora não haja um contrato específico de prestação de serviços de corretagem de imóvel firmado entre os Apelantes e o Apelado, os documentos demonstram os serviços de corretagem prestados, com o êxito no resultado em virtude da formalização e conclusão do negócio jurídico, incontroversas nos autos. Recurso conhecido e improvido.

Do recurso de
CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JÚNIOR e ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI
: 5. O Apelado, ora Autor, ingressou com a demanda em desfavor de outros dois litisconsortes simples e dos Apelantes, tendo obtido êxito apenas em relação àqueles, porém o a sentença foi omissa em relação à distribuição dos honorários advocatícios. Assim, deve ser condenado em honorários em favor dos Apelantes, por força do princípio da sucumbência. Recurso conhecido e provido.

6. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de JADSON PINA LAURETT e ANNA CHRISTINAS FIRME LEITE LAURETT
, bem como
conhecer e dar provimento ao recurso de CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JÚNIOR e ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
12
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de JADSON PINA LAURETT e ANNA CHRISTINAS FIRME LEITE LAURETT, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JÚNIOR e ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003368-88.2015.8.08.0035

APELANTES:
JADSON PINA LAURETT, ANNA CHRISTINA FIRME LEITE, CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JUNIOR, ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI

APELADO:
RICARDO JOSÉ FONSECA FIALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JÚNIOR
e
ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI
e por
JADSON PINA LAURETT
e
ANNA CHRISTINAS FIRME LEITE LAURETT
, contra sentença de fls. 337/340-v, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar Jadson Pina Laurett e Anna Christinas Firme Leite Laurett ao pagamento do valor a título de comissão de corretagem, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada por
RICARDO JOSÉ FONSECA FIALHO
em desfavor dos Apelantes.

Considerando a interposição de dois recursos, passo ao exame em separado para melhor enfrentamento dos pontos suscitados.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JADSON PINA LAURETT E ANNA CHRISTINAS FIRME LEITE LAURETT

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Em contrarrazões de fls. 439/454, o Apelado apresenta preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

(MÉRITO)

Consoante consta do relatório,
JADSON PINA LAURETT
e
ANNA CHRISTINAS FIRME LEITE LAURETT
insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condená-los ao pagamento do valor de comissão de corretagem em favor do Apelado (fls. 387/417) e sustentam, basicamente, que não é devida qualquer comissão ao Apelado, pois o negócio intermediado por ele não se materializou.

Argumentam que não há prova da contratação dos serviços e de contratos de exclusividade que subsidiem o valor cobrado.

Sustentam que o Apelado estava ciente dos embaraços legais existentes no imóvel, mas se manteve inerte por mais de dez meses, oportunidade em que os próprios Apelantes procederam com a regularização do bem para a celebração do negócio jurídico.

Salientam que o Recorrido assume em réplica que apenas aproximou as partes, sem laborar mais em nenhuma circunstância para a conclusão do negócio.

Defendem que inexistem provas do fato constitutivo do direito autoral, qual seja, da intermediação do negócio jurídico ou sua celebração por intermédio do Apelado, não havendo que se falar em pagamento de comissão de corretagem.

Pois bem.

Verifica-se que o Apelado, ora Autor na origem, pretende o pagamento de em decorrência da alegada intermediação imobiliária realizada para a venda de uma casa residencial construída sobre “o lote 70 da quadra 09, módulo 01, integrante do ‘loteamento Nova Guarapari’, localizada na Avenida Norte Sul, n° 99, bairro Nova Guarapari, Guarapari/ES”.

Sustenta para tanto que os envolvidos no negócio jurídico se conheceram por meio do Apelado para a celebração deste, contudo, a formalização do contrato ocorreu diretamente entre comprador e vendedor de forma escusa, sem a atuação por meio do corretor, alijando-o de sua comissão.

A sentença objurgada, por seu turno, condenou os Apelantes, ora compradores do imóvel, ao pagamento do valor a título de comissão de corretagem, de acordo com a expressa previsão do contrato de promessa de compra e venda e, desde logo, entendo que não há motivos para modificar esse entendimento.

É incontroverso nos autos que houve a conclusão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel que originou a postulada comissão de corretagem.

Sobre o contrato de corretagem, estabelece o Código Civil:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

[...]

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a atividade de corretagem é uma obrigação de resultado e o recebimento da comissão sobre o valor da venda do imóvel depende da participação ativa no processo de negociação, como um intermediador entre o comprador e o vendedor, com o alcance de um “resultado útil” na negociação, veja-se:

[...] Nos termos do que preceituam os arts. 722 e 725 do Código Civil, pode-se afirmar que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o arrependimento posterior de uma das partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem, embora acarrete o desfazimento da avença, não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação. (RESP n. 1.786.726/TO, relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021).

No caso em exame, o Apelado, ora Autor, colaciona à inicial documento em que demonstra que aos vendedores foi ofertada uma proposta de compra relativa ao imóvel (fl. 19), assinado pelo tanto por ele – intermediador –, quanto pelo promitente comprador, ora Apelante.

O resultado dessa proposta também está devidamente comprovado nos autos, ou seja, a formação do Instrumento Particular de Compra e Venda do imóvel, em que consta expressamente uma cláusula mencionando que eventuais honorários do Apelado ou de alguém de seu escritório seriam de responsabilidade dos promitentes compradores, ora Apelantes, vejamos:

CLÁUSULA SEXTA – [...]
Parágrafo único - Eventuais honorários devidos ao corretor de imóveis Ricardo Fialho ou alguém de seu escritório, serão devidos pelos OUTORGADOS PROMISSARIOS COMPRADORES, os quais deverão negociar diretamente com os citados corretores, caso venham a ser cobrados por uma eventual intermediação. Caso haja o ajuizamento de ação judicial em face dos PROMITENTES VENDEDORES, deverão os PROMISSARIOS COMPRADORES comparecerem no processo para assumir a sua responsabilidade, fazendo acordo ou pagando eventual condenação imposta, sob pena de multa equivalente a 30% do valor da condenação, servindo este instrumento como título executivo

apto a ensejar a execução da multa e o valor principal da eventual condenação.

Ao longo de toda a narrativa processual, as partes confirmam a celebração do negócio jurídico, ao passo que o primeiro Apelante, em depoimento pessoal (fl. 305), afirmou que o vendedor, por precaução, “colocou no contrato o nome do corretor para se resguardar porque a casa estava com muitos corretores”.

Assim, embora não haja um contrato específico de prestação de serviços de corretagem de imóvel firmado entre os Apelantes e o Apelado, os documentos demonstram os serviços de corretagem prestados, com o êxito no resultado em virtude da formalização e conclusão do negócio jurídico, incontroversas nos autos.

Nesse passo, não é possível visualizar que o Apelado atuou isoladamente no interesse dos Apelantes para viabilizar a celebração do contrato, mas identifica-se que laborou para a formalização da avença, notadamente porque esta prevê expressamente a destinação de um valor a título de comissão de corretagem, de responsabilidade dos promitentes compradores.

Diferentemente do defendido pelos Apelantes, inexiste prova de que o negócio foi iniciado e concluído diretamente entre as partes, pois a proposta de compra e venda com o timbre e a assinatura do Apelado são contundentes no sentido de que participou na formação da relação jurídica.

Convém ressaltar que o escopo do contrato de corretagem é, via de regra, a intermediação para viabilizar um negócio jurídico, o que está evidenciado nos autos.

Nesse aspecto, a Lei n° 6.530/78, que disciplina sobre o exercício da profissão de corretor, dispõe em seu artigo 3º que “compete ao corretor exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária”.

Por outro lado, ao contrário do que consta nas razões recursais, não há provas nos autos de que é função do Apelado retirar eventuais desembaraços no imóvel, tampouco de que se comprometera a fazê-lo, devendo atuar nos limites da legislação de regência acima citada. Assim, a alegada inércia no auxílio com os problemas burocráticos do bem não desnatura o labor do corretor de imóveis que, precipuamente, é o de conseguir a venda do bem objeto da intermediação entre os envolvidos.

Nesse ponto, caso o Apelado tivesse se comprometido a tal intento, deveriam os Apelantes ter acostado aos autos quaisquer provas nesse sentido, o que não foi feito.

Portanto, a prova documental é contundente no sentido de que o Apelado atuou como intermediador no negócio e deve ser remunerado em virtude da finalização deste, devendo ser mantida a sentença objurgada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JÚNIOR

E

ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI

Em suas razões recursais (fls. 371/380),
CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JÚNIOR
e
ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI
alegam, em síntese, que a sentença julgou improcedentes os pedidos autorais em relação aos Apelantes, mas não condenou o Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões às fls. 426/436, pela manutenção da sentença quanto ao ponto de insurgência.

De fato, o recurso merece prosperar.

Sem delongas, verifica-se que o Apelado, ora Autor, ingressou com a demanda em desfavor de outros dois litisconsortes simples e dos Apelantes, tendo obtido êxito apenas em relação àqueles, porém o a sentença foi omissa em relação à distribuição dos honorários advocatícios.

Assim, deve ser condenado em honorários em favor dos Apelantes, por força do princípio da sucumbência.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
NEGO
provimento ao recurso de
JADSON PINA LAURETT
e
ANNA CHRISTINAS FIRME LEITE LAURETT
, mantendo incólume o pronunciamento vergastado.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de
CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JÚNIOR
e
ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI
, a fim de condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos Apelantes, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões